Tribunal: TJDFT
Processo: 0008223-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008223-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos substitutos MÁRCIO HENRIQUE SILVA DE ARAÚJO, MÁRCIO JOSÉ DOS SANTOS, MÁRCIO ANTÔNIO SANTIAGO, MÁRCIO ANTÔNIO XAVIER COELHO, MARCO AURÉLIO RAMOS SANTOS, MARCOS ANTÔNIO ALVES DAS ROCHA, MARCOS ANTÔNIO DA SILVA, MÁRCIO DE OLIVEIRA BAYMA e MÁRCIO UBIRATAN BRITTO JARDIM. Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial no ID: 38267757, o SINDIRETA manifestou concordância (ID: 40200861). Informou ainda que MÁRCIO DE OLIVEIRA BAYMA e MÁRCIO UBIRATAN BRITTO JARDIM renunciaram aos créditos superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. O Distrito Federal não se manifestou no tocante aos cálculos judiciais (ID: 38573271). Passo a decidir. Ausente a divergência das partes acerca dos cálculos judiciais de ID: 38267757, homologo-os. Homologo a renúncia manifestada por que MÁRCIO DE OLIVEIRA BAYMA e MÁRCIO UBIRATAN BRITTO JARDIM aos créditos individuais superiores a 40 (quarenta) salário mínimos. Expeçam-se Requisições de Pequeno Valor, até o limite individual de 40 (quarenta) salários mínimos, em benefício de MÁRCIO DE OLIVEIRA BAYMA e MÁRCIO UBIRATAN BRITTO JARDIM, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se Requisição de Pequeno Valor em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS no tocante aos honorários da execução. Expeçam-se Precatórios em favor de MÁRCIO HENRIQUE SILVA DE ARAÚJO, MÁRCIO JOSÉ DOS SANTOS, MÁRCIO ANTÔNIO SANTIAGO, MÁRCIO ANTÔNIO XAVIER COELHO, MARCO AURÉLIO RAMOS SANTOS, MARCONE NÓBREGA DE ARAÚJO, MARCOS ANTÔNIO ALVES DA ROCHA, MARCOS ANTÔNIO DA SILVA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 11 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador